Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002400-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 32.957.540/0001-54 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 014.286.511-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 014.286.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – PARTE RÉ ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E À ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante
.
”
(REsp 1652615).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002400- 83.2016.8.11.0015, ajuizada por GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. em face de LUIS CARLOS DA SILVA, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, sem honorários de sucumbência (Id. 136562703).

Em suas razões, de Id. 136562706, a apelante requer a reforma da sentença no sentido de determinar a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão do princípio da causalidade.

As contrarrazões não foram ofertadas, nos termos da certidão de Id. 136562710.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A recorrente – Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso -, insurge-se, tão somente, acerca da ausência de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em seu favor face à extinção da ação, aduzindo que deve ser observado o princípio da causalidade.

Requer a reforma da sentença apenas nesse ponto.

Pois bem.

Com razão a apelante.

Em decorrência do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai sobre a parte que deu ensejo à instauração da demanda.

Sabe-se, outrossim, que a Emenda Constitucional n° 80 de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Sobre o assunto, os artigos 134, 135 e 39, § 4o, da CF, determinam:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita
, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.”
(sem grifos no original).

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

A Carta Magna, por sua vez, em seu art. 135 c/c o art. 39, § 4o, preconizou tão somente a forma de remuneração dos membros integrantes dessa instituição, que se dará em subsídio em parcela única mensal – com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho do seu trabalho normal de servidor, não compete o recebimento dos honorários pelo exercício da curatela especial, tendo em vista tratar-se de uma função institucional, verdadeiro
munus
público, remunerado via subsídio.

Porém, nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atue contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421-STJ).

Na hipótese, a Defensoria Estadual atuou representando pessoa física do réu em desfavor da empresa autora, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada súmula.

Nesse propósito, é uníssona a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 – sem grifos no original).

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.

Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.4. A contrario sensu,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ" (STJ, REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009)’

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022